Tribunal: TJBA
Processo: 8000112-78.2023.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000112-78.2023.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELENILDA RAMOS LIMA

Advogado(s)
:
GABRIEL GONCALVES MACHADO, DANIEL MAXIMO SANTOS SOUZA

APELADO: JULIO CESAR SOUSA ROCHA e outros

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO FUNCIONAL DE PROFESSORA. ATO ADMINISTRATIVO MOTIVADO. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.
Necessidade de equilibrar os recursos humanos na rede municipal entre as zonas centrais e não centrais do município.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por servidora pública municipal contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado contra ato administrativo de relotação funcional, consistente em remoção de ofício para unidade escolar situada a mais de 30 km da anterior. A apelante sustenta que o ato violou o art. 12, §1º, da Lei Municipal nº 858/2005, pela ausência de justificativa e de prévia audiência, tendo resultado em prejuízos funcionais e pessoais, sem critérios objetivos ou motivação individualizada. A sentença recorrida reconheceu a legalidade e a motivação do ato de relotação, ressaltando tratar-se de competência discricionária da Administração.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade da remoção de ofício da servidora pública municipal, especialmente quanto à observância dos princípios constitucionais da legalidade, motivação, publicidade e devido processo legal, bem como ao cumprimento do disposto no art. 12, §1º, da Lei Municipal nº 858/2005.

III. Razões de decidir

1.

A remoção de servidor público por interesse da Administração insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, desde que amparada por motivação legítima e fundamentada no interesse público.

2.

O ato de remoção impugnado foi motivado por excesso de docentes na unidade de origem e necessidade de recomposição do quadro em outras unidades escolares, conforme critérios estabelecidos na Portaria GP nº 002/2023 e ata de reunião de distribuição de lotações.

3.

Restou demonstrada a convocação dos professores para reunião, incluindo a apelante, evidenciando a audiência prévia e a transparência do processo.

4.

A justificativa administrativa encontra-se detalhadamente exposta na portaria e nos documentos anexos, não se vislumbrando desvio de finalidade ou arbitrariedade.

5.

Não se verifica violação ao art. 12, §1º, da Lei Municipal nº 858/2005, que condiciona a remoção ex officio ao interesse do ensino, mediante justificativa e audiência do servidor, requisitos que foram observados.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A remoção de ofício de servidor público, quando devidamente motivada, não configura violação ao devido processo legal. 2. A relotação funcional por necessidade do serviço e interesse público, em conformidade com a legislação municipal, é legítima e insuscetível de controle judicial quanto à conveniência e oportunidade."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000112-78.2023.8.05.0075
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2025

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA